Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702232-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SILVA MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: R C A DE SOUSA - R8 VEICULOS MULTIMARCAS - ME D E C I S Ã O Ao credor, para manifestar-se acerca das consultas realizadas junto aos Sistemas Infojud e Renajud, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator